Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-51.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007190-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO - CPF: 002.837.181-02 (EMBARGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO - CPF: 877.746.311-00 (EMBARGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE E AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL – POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA IMISSÃO NA POSSE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão e contradição apontadas pelo embargante.

2. Não
configura
contradição
o julgamento antecipado da lide com conclusão pela insuficiência probatória,
quando
provas documentais se mostra suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.

3. Inexiste
omissão ou contradição
quando a prova documental, especialmente o contrato de locação, é suficiente para demonstrar a natureza precária da posse, incompatível com o
animus
domini
necessário à usucapião, tornando desnecessária a produção de outras provas.

4. A certidão de imissão na posse lavrada por Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de legitimidade, sendo apta a comprovar a interrupção do prazo prescricional para usucapião.

5.Não há que se falar em multa por embargos tidos como protelatórios quando a embargante nada mais fez do que exercer regularmente seu direito de recorrer, ainda que com argumentos improcedentes.

6
. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
no
ID nº 304851883
objetivando sanar supostos vícios de omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 302339855
, que
negou provimento
a ambos os recursos (
RAC n 1007190-51.2024.8.11.0041
), mantendo a sentença de improcedência da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1011177-32.2023.8.11.0041 e de procedência da ação de Imissão de Posse nº 1007190-51.2024.8.11.0041.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão padece de contradição e omissão.

Aponta a
contradição entre o julgamento antecipado da lide e a conclusão pela ausência de provas, bem como não foi oportunizada a produção de provas para demonstrar que o imóvel objeto da usucapião não se confunde com o imóvel locado.

Alega q
ue não foi permitida a produção de provas para comprovar que a certidão de imissão na posse em favor do Banco do Brasil não interferiu no exercício da posse pela embargante.

No mais, pondera que o acórdão reconheceu a existência de controvérsia sobre premissas fáticas, como a posse advinda de contrato de locação e a interrupção da contagem do prazo em decorrência de certidão de imissão na posse em feito anterior, mas julgou antecipadamente o mérito sem permitir a dilação probatória necessária.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização da fase instrutória.

As contrarrazões de
THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO

vieram no
ID nº 306537876
,
argumentando que a embargante pretende rediscutir o mérito já decidido
,
o que não é possível em seara de ap
elação,
bem como

requerendo a
aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
/15
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso,
a embargante alega a existência de contradição entre o julgamento antecipado da lide e a conclusão pela ausência de provas suficientes para demonstrar os requisitos da usucapião, bem como omissão quanto à necessidade de dilação probatória para comprovar que o imóvel objeto da usucapião não se confunde com o imóvel locado e que a certidão de imissão na posse não interferiu no exercício da posse.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado,
constata-se
que não assiste razão à embargante.

A INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O acórdão embargado, ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentou expressamente que o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver necessidade de produção de
outras provas além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC
/15
, e que cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas necessárias à formação de sua convicção, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC
/15.

Nesse sentido, o acórdão consignou que "
o magistrado considerou que os documentos juntados eram suficientes para formar seu convencimento, não sendo necessária a produção de outras provas
" e que "
a conclusão pela improcedência do pedido, baseada na insuficiência de demonstração dos requisitos da usucapião a partir das provas já produzidas, não configura contradição ou cerceamento de defesa. Pelo contrário, evidencia que o magistrado, após análise do conjunto probatório, entendeu que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15
".

Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não significa que todas as alegações das partes estejam comprovadas, mas sim que o processo já contém elementos suficientes para o julgador formar sua convicção, sendo desnecessária a produção de outras provas. A conclusão pela improcedência do pedido por insuficiência probatória não é contraditória com o julgamento antecipado, pois indica justamente que, com base nas provas já produzidas, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

No caso
em tela
, o acórdão embargado destacou que "
na hipótese, a prova documental, principalmente o instrumento locatício, é mais que suficiente para o julgamento da lide, sendo ínfima qualquer outra prova
". Essa conclusão está em consonância com o entendimento jurisprudencial de que, havendo prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
, inclusive vai ao encontro do princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1º e 4º do CPC/15.

Confira sobre idêntico tema, inclusive do STJ E TJMT:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ.
3 .
Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015)

“(...)
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais
(...)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406710520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VENDA A NON
DOMINO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA AO ART. 355, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (CPC, art. 370). 2.
A sentença foi prolatada mediante julgamento antecipado da lide, nos moldes previstos no art. 355, I, CPC. O Juízo a quo considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando a documentação constante do processo
. 3. O apelante, quando alega cerceio de defesa neste particular, carece de interesse recursal, pois as provas necessárias para a análise e fundamentação das alegações dependem realmente de documentos, fazendo-se dispensável a oitiva de qualquer testemunha. 4.
O julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado
. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.”
(TJ-DF 0714138-75.2022 .8.07.0005 1836626, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

Portanto, não há que se falar em
contradição no julgamento
antecipado,
,
principalmente quando
outras provas se mostram

inócua
para formação do convencimento do magistrado
, muito maios ainda quando as
provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE O IMÓVEL OBJETO DA USUCAPIÃO E O IMÓVEL LOCADO

A embargante alega que não lhe foi oportunizada a produção de provas para demonstrar que o imóvel objeto da usucapião (matrícula nº 44366) não se confunde com o imóvel locado (matrículas nº 53095, 53096, 53097, 53098 e 53099).

Contudo, o acórdão embargado analisou detalhadamente essa questão, transcrevendo trechos do contrato de locação e concluindo que "
não se sustenta a alegação da apelante de que o contrato de locação se referia apenas ao imóvel contíguo correspondente às matrículas nº 53095, 53096, 53097, 53098 e 53099, e não ao imóvel objeto da usucapião (matrícula nº 44366), diante da descrição constante no próprio contrato de locação, que indica expressamente os mesmos lotes, endereço e matrícula do imóvel usucapiendo
".

O acórdão destacou que o contrato de locação descreve com precisão o objeto da locação como "
o imóvel situado na Rua Pedro Paulo de Farias Jr. Nº 1714, Distrito Industrial de Cuiabá, Cuiabá/MT
", mesma descrição utilizada pela apelante ao identificar o imóvel usucapiendo na petição inicial, inclusive trazendo a mesma metragem de área.

Além disso, o acórdão ressaltou que o contrato de locação compreende área total de 3.600 m2, correspondente aos lotes 13 a 17 da Avenida Pedro Paulo de Faria Junior, nº 1714, de matrícula nº 44366, bem como as demais matrículas, uma vez que resta expresso que "
ficou incorporado no contrato de locação os imóveis ao lado que por este instrumento o Locador subloca ao Locatário, os quais têm suas matrículas
sob os
nºs
53095, 53096, 53097, 53098 e 53099 do RI do CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO CUIABÁ
".

Portanto, não há omissão no acórdão quanto a es
t
e ponto, tendo sido expressamente analisada e rejeitada a alegação da embargante de que se trataria de imóveis distintos.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA IMISSÃO NA POSSE

A embargante também alega que não lhe foi permitida a produção de provas para comprovar que a certidão de imissão na posse em favor do Banco do Brasil não interferiu no exercício da posse pela embargante.

Contudo, o acórdão embargado analisou essa questão, consignando que "
conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 10/05/2016, o Banco do Brasil foi efetivamente imitido na posse do imóvel. Portanto, a partir de então, com a imissão do banco na posse do imóvel, a permanência do apelante constitui posse precária, já que se encontra no bem por mera permissão
".

O acórdão destacou ainda que "
a imissão na posse constitui ato judicial formal de transferência da posse direta do imóvel ao seu titular, interrompendo qualquer posse anterior exercida por terceiros
" e que "
ao ser imitido na posse em 10/05/2016, o Banco do Brasil interrompeu o suposto prazo prescricional invocado pela apelante, de modo que entre essa data e o ajuizamento da ação de usucapião (28/03/2023) transcorreram apenas 6 anos e 10 meses, lapso temporal insuficiente para a configuração da usucapião extraordinária, seja na modalidade ordinária (15 anos) ou reduzida (10 anos)
".

Quanto à alegação de que a certidão do oficial de justiça não seria suficiente para comprovar a efetiva interrupção da posse, o acórdão foi expresso ao afirmar que "
a certidão lavrada por servidor (Oficial de Justiça) tem fé pública, contando, portanto, com presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual qualquer alegação em sentido contrário deve apresentar prova robusta, formal e concreta para sua invalidação, o que não ocorreu no caso concreto
".

Portanto,
também
não há omissão no acórdão quanto a esse ponto, tendo sido expressamente analisada e rejeitada a alegação da embargante de que a certidão de imissão na posse não teria interrompido o prazo prescricional.

DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS

A embargante alega ainda que o acórdão teria concluído pela ausência de provas suficientes para demonstrar os requisitos da usucapião, sem oportunizar a produção de outras provas.

Contudo, o acórdão embargado analisou detalhadamente as provas produzidas pela embargante, concluindo que estas não eram suficientes para comprovar o exercício de posse
ad
usucapionem
pelo período necessário à configuração da usucapião extraordinária.

O acórdão destacou que "
os documentos juntados pela apelante para comprovar sua posse são relativamente recentes, como registros fotográficos datados de 20/03/2023 (ID n. 113697909), relação de gastos de 19/12/2022 (ID n. 113697920) e relação de empregados com admissão nos anos de 2019, 2020 e 2021 (ID n. 113697913). Tais documentos não são hábeis a comprovar o exercício da posse pelo período integral alegado, corroborando a conclusão da sentença de que não foi demonstrada a posse ininterrupta pelo prazo necessário à configuração da usucapião
".

Além disso, o acórdão analisou os comprovantes de pagamento de IPTU apresentados pela embargante, concluindo que estes "
referem-se apenas aos anos de 2012/2013, conforme consignado pela própria sentença recorrida. Não há comprovação de pagamento contínuo e ininterrupto durante os 15 anos alegados, ou 10 anos na hipótese do parágrafo único do art. 1.238 do CC
"
.

Da mesma forma foram analisadas
as declarações de confinantes, as faturas de energia elétrica, a certidão de contribuinte e o alvará apresentados pela embargante, concluindo que tais documentos eram insuficientes para comprovar o exercício de posse com
animus
domini
pelo prazo legal necessário à usucapião.

Logo
,
neste ponto
não há contradição ou omissão no
v.
acórdão quanto à análise das provas produzidas pela embargante, tendo sido expressamente analisadas e consideradas insuficientes para comprovar os requisitos da usucapião extraordinária.

No mais
, cumpre destacar que o cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de determinada prova. No caso em análise, o acórdão embargado concluiu que a posse exercida pela embargante era precária, advinda de contrato de locação, o que, por si só, afasta a possibilidade de usucapião, independentemente do tempo de exercício da posse.

Como bem destacado no acórdão, "
estamos diante de uma posse que teve origem em um contrato de locação, sendo assim, a posse exercida por locatário é classificada de natureza precária, desprovida do elemento animus
domini
, essencial à usucapião
".

Nesse contexto, mesmo que fosse oportunizada a produção de outras provas, estas não teriam o condão de modificar a conclusão do julgado, pois a natureza precária da posse, advinda de contrato
de locação, impede o reconhecimento da usucapião, independentemente do tempo de exercício da posse.

Ademais, o acórdão embargado destacou que "
a ação de usucapião foi ajuizada pela apelante apenas em 28/03/2023, após tomar conhecimento da iminente arrematação do imóvel pela apelada, o que confirma a conclusão de que não se trata de exercício de posse ad
usucapionem
legítima, mas de tentativa de obstar o direito de propriedade legitimamente adquirido pelos apelados
".

Desta forma,
não há que se falar em c
erceamento de defesa quando a produção de outras provas seria inútil para o deslinde da controvérsia, como no caso em análise.

A bem da verdade, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de sanar suposta contradição e omissão, busca a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido dos embargados para aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo que não deve ser acolhido.

Embora os embargos de declaração não mereçam provimento, não vislumbro intuito manifestamente protelatório na sua oposição, tendo a embargante exercido regularmente seu direito de recorrer, ainda que com argumentos improcedentes.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025